Tribunal: CARF
Processo: 10825.721924/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721924/2014-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.607 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
LEONILDO RIZZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Os limites da lide, passíveis de conhecimento, são aferidos pelo cotejo entre o
instrumento do lançamento; a peça impugnatória, limitado ao que for deduzido
no recurso voluntário.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
As áreas declaradas como utilizadas com pastagens estão sujeitas á
comprovação mediante apresentação de documentação idônea.
DITR.
ERRO
MATERIAL.
DA
ÁREA
OCUPADAS
COM
REFLORESTAMENTO.
Verificado o erro material no preenchimento da DITR, que indicou as áreas
ocupadas com reflorestamento no campo destinado às áreas utilizadas com
produtos vegetais, admite-se, para fins de aferição do grau de utilização do
imóvel, as áreas efetivamente comprovadas.
DA PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA.
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria estranha à lide; e, na parte conhecida,
rejeitar a preliminar, indeferir o pedido de perícia; e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
reconhecer a existência de áreas com reflorestamento de 571,6 ha.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721924/2014-15
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.607 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721924/2014-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 03-081.640 - 1a
Turma da DRJ/BSB (e-fls. 198 e ss), verbis:
Pela Notificação de Lançamento no 08103/00001/2014, de fls. 03/07, do
exercício de 2009, emitida em 04/08/2014, o contribuinte identificado no
preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$
692.111,03, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Florestal Tronco do Alto” (NIRF 0.250.481-2), com área
declarada de 937,4 ha, localizado no município de Cerqueira César-SP.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009,
incidente em malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No
08103/00001/2014 (fls. 15/18), entregue ao contribuinte em 25/04/2014
(documentos de fls. 19/20). Por meio do referido Termo, solicitou-se ao
contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à comprovação
dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula
atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
- notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em
caso de armazenagem de produto), contratos ou cédulas de credito rural ou
outros documentos comprobatórios, para comprovação da área ocupada com
produtos vegetais no período de 01/01/2008 a 31/12/2008;
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas
fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de
gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor
referente a compra/venda de gado, para comprovação do rebanho existente no
período de 01/01/2008 a 31/12/2008;
- Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão
II, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART registrada no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente
pelo método comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente, o
contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas
Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o
VTN na data de 1o de janeiro de 2009, a preço de mercado. A falta de
comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua,
com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.607 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721924/2014-15

termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel para 1o de janeiro de 2009 no valor de:
 Pastagem/Pecuária R$ 9.241,17
 Cultura/Lavoura R$ 13.705,23
 Cultura/Lavoura R$ 11.673,55
 Campos R$ 7.519,11
 Terra De Campo Ou Reflorestamento R$ 8.195,59
Não tendo o contribuinte se manifestado e procedendo a análise e verificação
dos dados constantes na DITR/2009, a Autoridade Fiscal manteve a área de
preservação permanente, de 36,3 ha; entretanto, glosou, integralmente, as áreas
de produtos vegetais (663,8 ha) e de pastagens (213,1 ha), além de alterar o
Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 3.099.044,40 (R$ 3.306,00/ha),
arbitrando o valor de R$ 7.048.413,71 (R$ 7.519,11/ha), apurado com base no
menor valor/ha, por aptidão agrícola (campos), indicado no Sistema de Preço de
Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, conforme informações recebidas
da Secretaria Estadual de Agricultura de São Paulo, para os imóveis localizados
no município de Cerqueira César, com consequente aumento do VTN tributável
e da alíquota de cálculo, esta devido à redução do Grau de Utilização de 98,7%
para 0,0%, disto resultando o imposto suplementar de R$ 313.953,75, conforme
demonstrado às fls. 06 e tela SIPT de fls. 21.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 07/08/2014, conforme AR de fls. 25, ingressou
o contribuinte, em 08/09/2014 (segunda-feira), às fls. 28, com sua impugnação
de fls. 28/33, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- faz um breve relato da ação fiscal;
- afirma que somente tomou conhecimento do Termo de Intimação Fiscal
quando recebeu a Notificação de Lançamento, entretanto, com a impugnação irá
provar que 90% de seu imóvel se encontra ocupado com produtos vegetais e
pastagens, assim como provará que o VTN real não condiz com o arbitrado;
- afirma que existe no imóvel, há mais de cinco anos, o cultivo de eucalipto, que
é facilmente demonstrado devido ao longo período que exige essa cultura desde
seu plantio até sua colheita;
- informa que pleiteou prorrogação de prazo para apresentar os documentos
requeridos, mas que foi indeferido, dessa forma entende que é imperioso o
deferimento da juntada de documentos, sob pena de gerar lançamento por
presunção, eivando o mesmo de cerceamento de defesa;
- faz citação de pronunciamento doutrinário para referendar seus argumentos;
- requer a realização de perícia técnica para constatação das áreas do imóvel,
indicando profissional e quesitos a serem verificados;
- insurge-se contra o cálculo de arbitramento do VTN, pois embora tenha sido
informada a sistemática, o cálculo não foi apresentado, sendo informado
somente seu resultado;
- questiona qual teria sido o valor obtido no SIPT e utilizado no cálculo, pois
esse valor não se encontra informado na composição do VTN constante do
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.607 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721924/2014-15

lançamento, fato que fulmina de vício insanável, devendo ser integralmente
desconsiderado por ser nulo de pleno direito;
- a falta de apresentação desse cálculo gera absoluta nulidade do lançamento por
expressa insegurança na determinação da infração, bem como gera cerceamento
do direito de defesa, pois, diante da precária informação, fica limitado o direito
de se opor ao índice/fator de cálculo que desconhece, por omissão do mesmo na
apresentação do lançamento;
- por fim, requer seja recebida sua impugnação e que lhe seja facultada a junção
de Laudo Técnico hábil para demonstrar seu direito, bem como seja deferida a
perícia técnica requerida, para que sejam acolhidas suas alegações, sendo
julgado improcedente o lançamento ora combatido, com conseqüente
cancelamento e arquivamento.
Em 24/09/2014, às fls. 84, o contribuinte volta a se manifestar, dessa vez para
juntar aos autos Laudo Técnico elaborado por Engenheiro
Agrônomo/Agrimensor, que seria hábil para demonstrar a efetiva e real
ocupação da terra por produtos vegetais, bem como o real VTN do imóvel.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente consoante ementa e
dispositivo da decisão recorrida, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2009
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando à contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus
da prova.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria, e desde que não acarrete o agravamento da exigência.
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS E PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada
a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA.
DA ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS.
Tendo em vista documentação de prova constante nos autos, cabe ser acatada
como área ocupada com benfeitorias indicada em Laudo Técnico, para efeito de
apuração da área aproveitável e do Grau de Utilização do imóvel.
DA ÁREA OCUPADAS COM REFLORESTAMENTO.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.607 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721924/2014-15

As áreas utilizadas com reflorestamento cabem ser devidamente comprovadas
com documentos hábeis.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano base do
exercício relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no ano-
base de 2008, suficiente para acatar parcialmente a área de pastagens declarada
para o ITR/2009, deverá ser restabelecida essa área parcial, observada a
legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN por hectare arbitrado pela fiscalização, caracterizada a
subavaliação do VTN, com base no SIPT, posto que o Laudo de Avaliação
apresentado pelo contribuinte possui um VTN maior que o arbitrado pela
fiscalização, e o seu acatamento implicaria no agravamento da exigência.
DA PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA.
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de
uma obrigação prevista na legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte,
contestando
o
lançamento
consubstanciado
na
Notificação
no
08103/00001/2014, de fls. 03/07, para restabelecer parcialmente a área de
pastagens (54,2 ha) e acatar a área de benfeitorias (25,4 ha), comprovadas com
documentação hábil, efetuando-se as demais alterações decorrentes, com
manutenção do imposto suplementar apurado pela Autoridade Fiscal de R$
313.953,75, posto que o aumento do Grau de Utilização de 0,0% para 6,2%
não altera a alíquota apurada, de 4,70%, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado.
Cientificado, em 10/10/2018, o interessado apresentou recurso voluntário, em
07/11/2018 (e-fls. 223 e ss). Reitera os argumentos da impugnação, aduzindo que o lançamento
desconsiderou o laudo técnico apresentado, que faria prova da área total do imóvel, das
benfeitorias, das áreas ocupadas com reflorestamento; das áreas ocupadas com pastagens.
Refere-se, ainda, a suposta glosa de área de preservação permanente.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço das alegações pertinentes à glosa de área de preservação
permanente, seja por não ter sido objeto do lançamento, vide demonstrativo de apuração do
imposto devido, às e-fls. 6; seja por não ter sido objeto de impugnação tempestiva à exigência.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.607 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721924/2014-15

Registro que o fato de ter havido manifestação da decisão recorrida acerca da
inadmissibilidade do acolhimento da área de preservação permanente, veiculada em laudo de
avaliação do imóvel, apresentado após a impugnação, sem que haja sequer pedido do sujeito
passivo requerendo, expressamente, a alteração da área originalmente declarada, e que não foi
objeto de glosa, não autoriza cognição alguma desse colegiado acerca da matéria.
Conheço das demais matérias do recurso.
Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento, por suposto cerceamento do
direito de defesa, face ao arbitramento do valor da terra nua, com base no SIPT, sem que tenha
sido explicitada a metodologia de cálculo aplicada. Com efeito, não vislumbro nulidade alguma ,
vez que se trata de aplicação de preceito legal, que vincula a autoridade administrativa; e houve
adequada fundamentação do arbitramento no instrumento do lançamento (e-fls 4 e 5), verbis:
Valor da Terra Nua declarado não comprovado Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR [DIAT], o campo valor da terra nua
por ha [VTN/ha] foi arbitrado considerando o valor obtido no Sistema de Preços de
Terra [SIPT], e o valor total da terra nua foi calculado multiplicando-se esse VTN/ha
arbitrado pela área total do imóvel.
O Sistema de Preços de Terra [SIPT] da RFB, instituído através da Portaria SRF no 447,
de 28/03/02, é alimentado com os valores recebidos das Secretarias Estaduais ou
Municipais de Agricultura ou entidades correlatas, sendo que esses valores são
informados para cada município/UF, de localização do imóvel rural, e exercício [AC da
DITR]; assim foram obtidos os dados para os respectivos campos: município, UF e
exercício.
Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido,
em folha anexa.
Observo, ainda, que a possibilidade do arbitramento, bem como os critérios a
serem aplicados, foram explicitados no Termo do Intimação de e-fls. 15 e ss.
Do exposto, rejeito a preliminar.
Coaduno com a decisão de piso para rejeitar o pedido de perícia, pelos mesmos
fundamentos, que adoto como razões de decidir, verbis:
Quanto ao pedido de realização de perícia ou diligência, a mesma não se faz necessária
no presente lançamento.
Cabe observar que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de declaração, e,
portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada apenas com base em
provas documentais, sem a necessidade de se verificar in loco a realidade material.
Tanto que, se por um lado a verdade material constitui-se em princípio que norteia o
julgamento do processo administrativo, e sendo assim todos os argumentos e
documentos apresentados pelo contribuinte são aqui apreciados, com a necessária
fundamentação e esclarecimentos que se fizerem necessários, observando-se cabalmente
a legislação que disciplina o PAF e os princípios constitucionais da legalidade,
proporcionalidade, razoabilidade, ampla defesa e contraditório, por outro tal premissa
não desonera a apresentação da prova documental das alegações apresentadas conforme
disposto na legislação tributária, uma vez que o juízo da autoridade julgadora é
resultado da análise de todos os elementos necessários à formação de sua convicção
acerca da existência e conteúdo do fato jurídico.
Saliente-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do contribuinte.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.607 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721924/2014-15

A realização de perícia ou diligência, por sua vez, somente se justifica quando o exame
das provas apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da
complexidade e da necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as provas
constantes do processo, ainda que versem sobre matéria especializada, possam ser
satisfatoriamente compreendidas, nada justifica a realização de perícia ou diligência.
Enfim, esse tipo de prova tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da prova
apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do campo de
conhecimento da autoridade julgadora.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a perícia ou diligência pleiteada.
O lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito
dos dados apresentados pelo contribuinte, não havendo matéria de complexidade que
justifique a produção de prova pericial ou a realização de diligência para fazer prova das
alegações do impugnante, posto que é do contribuinte o ônus da prova, como visto.
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização de
perícia ou diligência, não cabe a produção desse tipo de prova, em observância ao art.
18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF).
Rejeito as alegações de mérito pertinentes ao arbitramento do valor da terra nua.
Não obstante as alegações defensivas, o lançamento decorreu da omissão do sujeito passivo em
entender à intimação que lhe fora dirigida, no curso da ação fiscal, oportunidade em que lhe foi
facultado a apresentação de laudo de avaliação do imóvel, o que afastaria o arbitramento. Em
consequência, a autoridade lançadora, vinculada ao princípio da legalidade, efetuou o
arbitramento conforme determina o art. 14 da Lei no 9.393/96, estipulando o valor de R$
7.048.413,71 (R$ 7.519,11/ha), levando em conta o valor estipulada por hectare para a menor
das aptidões agrícolas (vide e-fls. 21).
Posteriormente, na fase de impugnação, o interessado juntou laudo técnico (fls. 92
a 108), indicando valor da terra nua de R$ 18.721,41/ha, comprovando, cabalmente, a
subavaliação do imóvel. Do exposto, manifesto-me pela manutenção do arbitramento do valor da
terra nua, por não vislumbrar possível agravar a exigência em sede de julgamento do recurso
voluntário.
Quanto à glosa de áreas declaradas como utilizadas com produtos vegetais, de
663,8ha, entendo ter havido mero erro material na DIAT, que deveria tê-las especificado como
áreas utilizadas com reflorestamento, cujo laudo técnico acostados às e-fls. 92 a 108, já admitido
pela decisão de piso, para outras finalidades, comprova a utilização de 571,6ha. Por oportuno,
transcrevo o trecho respectivo do laudo
5.7.2. ÁREA DE REFLORESTAMENTO:
O imóvel possui 571,6031 hectares de área com plantio de eucalipto, que representa
61,55 % da área total do imóvel.
Por oportuno, registro que o referido laudo é apto, a juízo desse julgador, a afastar
os motivos declinados na decisão recorrida para rejeitar a dedução dessa área, verbis:
Para a comprovação da existência de área com reflorestamento caberia ao impugnante
apresentar os seguintes documentos referentes a essa área, no período de 01/01/2008 a
31/12/2008: Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; laudo de
acompanhamento de projeto fornecido por instituição competente; certidão de órgão
oficial comprovando a área de reflorestamento, que comprovassem a efetiva atividade
rural, não bastando para tanto a informação de que haveria uma área plantada com
eucaliptos.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.607 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721924/2014-15

Não trazida aos autos documentação conforme descrito, não cabe acatar a área requerida
com reflorestamento de 571,6 ha, por não ter sido comprovada a ocorrência de erro de
fato.
Com efeito, entendo que a afirmação do laudo da existência de área plantada com
eucalipto, de 571,6031ha, no tópico ‘Área de Reflorestamento”, é bastante e suficiente para
provar sua existência. Do exposto, manifesto-me pela admissibilidade da área comprovada com
reflorestamento, de 571,6ha.
Quanto às áreas declaradas como utilizadas com pastagens, acolho os
fundamentos da decisão de piso, que adoto como razões de decidir, não vislumbrando a
possibilidade de admitir valor superior ao que já foi deferido na primeira instância. Por oportuno,
transcrevo os respectivos excertos do julgado, verbis:
Para justificar a área de pastagem declarada, o requerente apresentou o Laudo de
Avaliação, de fls. 92/108, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo/Agrimensor, com ART
de fls. 181 e 188, onde é informado que o imóvel teria uma área de 78,8 ha (fls. 101).
Para a comprovação da área de pastagens declarada de 213,1 ha, seria necessário
comprovar a quantidade de animais de grande e de médio porte existentes no imóvel no
ano de 2008 (exercício 2009), para efeito de aplicação do índice de lotação mínima por
zona de pecuária (ZP), no caso, 0,70 (zero vírgula setenta) cabeça de animais de grande
porte por hectare (0,70 cab/hec), fixado para a região onde se situa o imóvel, nos termos
da Instrução Especial INCRA no 019, de 28/05/1980, observada o art. 25 da IN/SRF no
256/2002 e seu Anexo I, conforme previsto na alínea “b”, inciso V, § 1o, do art. 10 da
Lei no 9.393/96.
Nos termos da legislação citada anteriormente, a área efetivamente utilizada com
Atividade Pecuária, a ser considerada para efeito de apuração do Grau de Utilização do
imóvel, será a menor entre a declarada pelo contribuinte e a área calculada, obtida pelo
quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada, desde que comprovada, e
o índice de lotação mínima.
Prosseguindo, foi considerado como comprovação de rebanho apascentado na Fazenda
Florestal Tronco do Alto, os documentos de fls. 45 e 46, onde é discriminado o número
de animais vacinados no ano base 2008, que são 36 animais, em 28/05/2008 (fls. 46),
além dos 39 animais vacinados em 18/11/2008 (fls. 45), formando uma média de 38
animais, vacinados contra aftosa, no ano-base 2008 (ITR/2009), que submetidos ao
índice de lotação mínima fixado para a região onde se situa o imóvel (0,70 cabeça por
hectare), chega-se a uma área de 54,2 ha. Assim, é possível restabelecer, parcialmente, a
área de pastagem glosada, sendo acatada uma área de 54,2 ha, nos termos da legislação
de regência aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no 9.393/93, art. 25,
incisos I e II da IN/SRF no 0256/2002 e no art. 25 do Decreto no 4.382/2002 – RITR).
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo da matéria estranha à lide; e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar, indeferir o
pedido de perícia; e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a existência de
áreas com reflorestamento de 571,6ha.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.607 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721924/2014-15

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital